Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DE PREPARO RECURSAL. ART. 82, § 3o, DO CPC. INCLUSÃO DE SÓCIA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a inclusão da sócia da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira para obtenção de contrato de financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é juridicamente possível a inclusão da sócia da pessoa jurídica executada no polo passivo do cumprimento de sentença, após a estabilização subjetiva da lide, assim como determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de fraude à execução e, por consequência, para a expedição de ofício à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, aplicando-se o art. 82, §3o, do CPC, que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais, inclusive na fase recursal.
4. A estabilização subjetiva da relação processual impede a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença quando inexistente título executivo judicial constituído em seu desfavor.
5. A responsabilização de sócio exige observância do devido processo legal, com instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração inequívoca dos pressupostos legais para sucessão processual, o que não ocorreu no caso.
6. A sucessão processual do sócio depende da comprovação de extinção regular da pessoa jurídica, da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição, além do respeito ao prazo bienal previsto no art. 1.032 do Código Civil, requisitos não atendidos.
7. O reconhecimento da fraude à execução exige registro prévio de penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ, inexistentes no caso concreto, sendo insuficiente a mera alienação do bem.
8. Ausentes indícios mínimos de fraude ou de insolvência da executada à época da alienação, revela-se desnecessária e inócua a expedição de ofício à instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É vedada a inclusão de sócio no polo passivo do cumprimento de sentença após a estabilização subjetiva da lide, sem título executivo judicial ou observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O reconhecimento da fraude à execução exige registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente, sendo insuficiente a mera alienação do bem.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, 98, § 1o; 108; 329; 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1960772, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, j. 28/1/2025, acórdão 1655228, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 25/1/2023.